Tribunal: TJES
Processo: 5014539-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014539-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELA
ÇÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– PRÁTICA ABUSIVA – INFRAÇÃO AO CDC
– REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
MULTA REDUZIDA
NA SENTENÇA
– RECURSO
S
DESPROVIDO
S.

1.
Não é nula a sentença que contém em sua fundamentação a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para a resolução da questão.

2.
É possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
O controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

4.
Na hipótese, o procedimento administrativo tramitou regularmente, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, e culminou com a decisão na qual se constatou prática abusiva da concessionária de energia em decorrência dos fatos narrados na reclamação do consumidor, em violação ao art. 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 12 inciso VI, do Decreto 2.181/97.

5.
O fato de a multa ter advindo da apuração de uma reclamação individual não retira o poder de polícia do Procon, como é assente na jurisprudência do STJ. Precedente.

6.
Em relação ao quantum arbitrado, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação.

7.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

e pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
ambos em face da r. sentença (ID. 8214501), que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela primeira em face do segundo,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, nulidade do processo administrativo, bem como a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção.

Por seu turno, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
, em seu recurso, sustenta, em síntese, que: a sentença é nula por ausência de fundamentação e que valor da multa deve ser restabelecido conforme a dosimetria realizada administrativamente.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 8214510 e 8214509, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5014539-43.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O/
APELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

e pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
ambos em face da r. sentença (ID. 8214501), que, nos autos da
ação
anulatória

ajuizada pela primeira em face do segundo,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, nulidade do processo administrativo, bem como a inexistência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção.

Por seu turno, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR
, em seu recurso, sustenta, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação e que o valor da multa deve ser restabelecido conforme a dosimetria realizada administrativamente.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 8214510 e 8214509, pelo desprovimento dos recursos.

Pelo que denoto, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon Municipal de Vitória lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação do consumidor Ossimar Alves dos Santos, que, segundo relatou, teve como objeto a cobrança excessiva na fatura de energia dos meses de janeiro a abril de 2019.

Sustenta que cabia ao PROCON somente exercer papel de mediador, de modo que, ao aplicar a multa diante de uma reclamação individual, teria exorbitado suas funções.

Assim, alega que de forma teratológica, o PROCON aplicou multa em seu desfavor, no importe de e R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando pela nulidade da multa ou, ao menos, que o valor da multa seja reduzido.

Após o necessário trâmite processual, sobreveio o édito recorrido que, como dito, acolheu em parte a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, não deve prosperar a alegação do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
que não há fundamentação na sentença acerca da redução do valor da multa.

Digo isso porque não é nula a sentença que contém em sua fundamentação a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para a resolução da questão.

Na espécie, o d. juízo de primeiro grau, valendo-se de julgados deste e. TJES, fundamentou devidamente a necessidade de redução do
quantum
, entendendo não ser coerente com o caso concreto, que tem como base a cobrança de valores a maior nas faturas de energia elétrica do consumidor reclamante.

Ultrapassada tal questão, deve-se pontuar que é possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Assim, consoante a jurisprudência desta c. Câmara:

[...]
É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa
.
(TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)”.

Assim, considerando que o Procon é o órgão fiscalizador e, portanto, detentor do poder de polícia para estipular multas em razão de violações aos preceitos das Leis consumeristas, ao Poder Judiciário somente é autorizado incursionar no mérito administrativo caso haja violação a algum princípio constitucional.

Na hipótese, entretanto, não vislumbro razões que possam subsidiar a anulação da penalidade imposta pelo órgão fiscalizador estadual, sendo irretocável a decisão do juízo de primeiro grau.

Isto porque, nota-se que o procedimento administrativo nº. 32.001.004.19-0017172 tramitou regularmente, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, e culminou com a decisão na qual se constatou infração cometida pela concessionária de energia em decorrência dos fatos narrados na reclamação do consumidor, em violação ao art. 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 12 inciso VI, do Decreto 2.181/97, senão vejamos:

CDC. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Decreto 2.181/97. Art. 12. São consideradas praticas infrativa:

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Escorreita, pois, a aplicação da penalidade, visto que, como apurado no processo administrativo, não foi observado um dos requisitos de validade do TOI, a saber, ser emitido na presença do consumidor ou seu representante, o que culminou com a imposição de uma cobrança indevida ao consumidor, que se revelou excessiva.

Por estas razões, a sentença impugnada não merece reparos, devendo subsistir a condenação da apelante à penalidade imposta pelo Procon Estadual.

Ainda, ao contrário do que alega a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em seu apelo, o fato de a multa ter advindo da apuração de uma reclamação individual não retira o poder de polícia do Procon, como é assente na jurisprudência do STJ: “
É ‘pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores’”
(AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Em relação ao
quantum
arbitrado, a questão foi objeto de recurso por ambas as partes, pugnando a
EDP
pela sua redução e, em contrapartida, o
PROCON/ES
pelo restabelecimento do valor fixado administrativamente.

Destaca-se que o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Cito, como exemplo, os seguintes precedentes:

[...]1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional.
2.
Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, entendo que a multa arbitrada pelo juízo de primeiro grau não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. 4. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ter deixado de prestar a assistência técnica ao consumidor adquirente do celular com vício de qualidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJES; AC 0003164-14.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 23/09/2022)

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei que estabeleça critérios para fixação de multa.
2. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em mandado de segurança, consoante disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009, e Súmula nº 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, isenta o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento das custas processuais. (TJES; AC 0027423-97.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/06/2021; DJES 02/07/2021)

Fixada tal premissa, no caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
não se mostra consentânea com as peculiaridades das situações fáticas que a originaram.

Isto porque, ainda que a

EDP
seja de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

No caso dos autos, embora o órgão do PROCON/ES tenha se atentado detidamente aos critérios legais para fixação da sanção pecuniária, sobressai que estes manifestamente não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando cotejados com o caso que deu azo à sua cobrança, relativo à reclamação individual acerca da cobrança indevida nas faturas de energia.

Por esta razão, não merece reparos o entendimento proferido pelo culto colega magistrado Dr.
MÁRIO DA SILVA NUNES NETO
, que reduziu a multa aplicada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação, como já decidiu esta c. Câmara em caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR JÁ REDIMENSIONADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. Não há qualquer amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar as condutas da concessionaria de serviço público de fornecimento de energia elétrica, afinal, a competência da agência não exclui aquela conferida pela legislação consumerista. 3. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente. 4. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5.
Diante da exorbitância da sanção de R$ 38.592,40 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo magistrado “a quo” se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, não comportando minoração.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5008339-20.2022.8.08.002. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Julgado em: 13/Abr/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Na oportunidade, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na origem para 12% (doze por cento), em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.